Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO RESGATÁVEL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 977/STJ. REPETITIVOS JULGADOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. RECUSA AO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. MÉRITO. REQUISITO PARA O RESGATE. PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 10 ANOS. ATENDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 977/STJ.

1. Suspensão processual (Tema 977/STJ): Vale lembrar que, de acordo com disposto no inciso III do art. 1.040 do CPC, uma vez publicado o acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

2. Tem-se, assim, que, no caso dos recursos repetitivos, a norma processual condicionou o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma, razão pela qual incabível a suspensão processual pleiteada pela apelante.

3. Do pedido de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da decretação da falência da parte requerida/apelante: Sobre o tema, preconiza o art. 99 da Lei 11.101/2005 que a sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§1o e 2o do art. 6o desta Lei” (inciso V).

4. Ao que interessa ao caso em apreço, importa destacar que o referido §1o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 prevê que “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

5. Foi nesse sentido, aliás, a determinação da alínea “e” constante da sentença que decretou a falência da apelante, em que se lê, verbis: “ordeno a suspensão das ações e execuções em tramitação contra a falida, observada a ressalva de que trata o inciso V do artigo 99 da Lei de Falências”.

6. Estando o presente processo ainda na fase de conhecimento e tratando-se de demanda que versa sobre quantia que depende de prévia liquidação, não há que se falar em suspensão do processo, muito menos, como sustentado pela apelante, em extinção do feito sem resolução do mérito. Pela mesma razão, na eventual hipótese de manutenção da sentença, prescindível que seja assentada expressamente, ao menos por ora, a necessidade de habilitação de crédito.

7. Da prescrição quinquenal (Súmula 291 do STJ): Preconiza o art. 189 do Código Civil que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”.

8. Desse modo, se, uma vez violado o direito, o seu titular permanece inerte, terá como pena a perda da pretensão que teria pela via judicial. Convém ressaltar que a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela aplicação da máxima de que o direito não socorre aos que dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas relações negociais.

9. No caso concreto, a recusa ao pagamento do resgate solicitado pelo autor/apelado se deu em 10/05/2017, de tal modo que não houve o transcurso do prazo de cinco anos desde então até o ajuizamento da demanda, ocorrido em 06/06/2020.

10. Mérito: A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar acerca do direito do autor/apelado quanto ao recebimento de 90% da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder, uma vez que a ré/apelante alega que o recorrido realizou a contratação do plano de pecúlio por meio de duas propostas que teriam sido canceladas antes do cumprimento do prazo regulamentar mínimo de permanência para a fruição do direito ao resgate de parte da reserva matemática.

11. Não tendo a parte requerida, ora apelante, produzido prova capaz de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve prevalecer a tese autoral no sentido da adesão ao plano de pecúlio resgatável desde 1972, o qual permaneceu ativo por prazo superior ao mínimo de 10 (dez) anos previsto em regulamento, consubstanciando o direito vindicado de resgate de 90% (noventa por cento) da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder, tal como reconhecido pelo d. Juiz sentenciante.

12. Correção monetária: O autor/apelado pediu a substituição da TR, como índice de correção monetária, pelo INPC, tendo o d. Juiz de primeiro grau acolhido o pleito sob o fundamento de que a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda. Sendo assim, determinou-se a atualização monetária da quantia devida, a ser apurada em sede de liquidação, pelo INPC desde a vigência da Circular/SUSEP no 11/1996.

13. A ré/apelante se insurge contra esse ponto da sentença sustentando que o cálculo das contribuições se deu em estrito atendimento às normativas aplicáveis ao plano contratado, o qual prevê expressamente a utilização da TR como índice de atualização monetária.

14. Considerando que, na espécie, não houve pactuação de índice que refletisse a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, já que estabelecido a taxa referencial de juros (TR) como índice de atualização monetária, impositiva a utilização do IPCA-E, a partir da vigência da Circular/Susep no 11/1996, conforme orientação adotada pela Corte Superior.

15. Sendo assim, necessário proceder, de ofício, com um pequeno ajuste na sentença unicamente para substituir o INPC pelo IPCA-E como índice de atualização monetária, ajustando o decisum ao que firmado em sede de resolução de demandas repetitivas (Tema no 977/STJ), ressaltando-se que, por se tratar de questão de ordem pública, com natureza de pedido implícito (art. 322, §1o, CPC), afasta-se desde já eventual alegação de julgamento ultra ou extra petita.

16. Recurso conhecido. Preliminares de suspensão e de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Apelo improvido. Alteração, de ofício, do índice de correção monetária (Tema no 977/STJ).